Tribunal: TJSP
Processo: 1000846-36.2022.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU dos exercícios de 2017 a 2021, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com base nos Temas 1184 (STF), conforme art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU dos exercícios de 2017 a 2021, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com base nos Temas 1184 (STF), conforme art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, pode ser extinta por falta de interesse de agir, considerando a eficiência administrativa e a competência constitucional de cada ente federado.
III. Razões de Decidir.
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, estabeleceu que execuções fiscais de baixo valor podem ser extintas por falta de interesse de agir, respeitando a competência de cada ente federado e a adoção de medidas administrativas prévias.
4. A Resolução CNJ no 547/2024 reforça a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil por mais de um ano, sem citação do executado.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.